Tribunal: TJSP
Processo: 1003015-80.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Mandado de Segurança – Gratuidade judiciária – Indeferimento na origem – Recorrente seriamente debilitado, que não percebe renda mensal e cujos familiares não possuem empregos formais – Núcleo familiar que sobrevive com parcos rendimentos e ajuda caritativa, além de não ostentar qualquer patrimônio - Impossibilidade de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem

Ementa:
Mandado de Segurança – Gratuidade judiciária – Indeferimento na origem – Recorrente seriamente debilitado, que não percebe renda mensal e cujos familiares não possuem empregos formais – Núcleo familiar que sobrevive com parcos rendimentos e ajuda caritativa, além de não ostentar qualquer patrimônio - Impossibilidade de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento material – Pedido de justiça gratuita formulado em apelação – Acolhimento – Inviabilidade da aplicação da teoria da causa madura – Anulação da sentença de extinção sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial pelo não-recolhimento das custas – Tutela provisória - Fornecimento de fármacos, fraldas geriátricas e home care – Liminar concedida pelo magistrado a quo que contemplava tão-somente os medicamentos - Requisitos autorizadores da medida caracterizados, no que concerne aos fármacos e às fraldas – Probabilidade do direito da parte autora corroborada pela prescrição médica – Ratificação e extensão da decisão concessiva da liminar – Arbitramento de multa - Recurso parcialmente provido